Tribunal: STF
Processo: HC 69284
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-13
Data de publicação: 1992-10-13

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Correição parcial julgada procedente
pelo Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, para
anular decisão do Supremo Tribunal Federal. Nulidade. Reafirmação
da autoridade da decisão desta Corte.
          O Supremo Tribunal Federal concedeu "habeas-corpus" para
anular decreto de prisão emanado do Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo, sem a minima fundamentação, e, portanto, com
desrespeito ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, eis
que tanto poderia significar o agravamento do regime prisional de
aberto para fechado, configurando "reformatio in pejus", como a
prisão do paciente antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória, contrariando o art. 675 do Código de Processo Penal.
          Posteriormente, o Tribunal de Alçada julgou procedente
correição parcial para anular a decisão desta Corte, por
entende-la ilegal.
          "Habeas-corpus" conhecido e deferido para, confirmando a
liminar, anular o acórdão do Tribunal de Alçada Criminal e a
subsequente decisão do Juiz de primeiro grau nos autos da
correição parcial, a fim de reafirmar a autoridade da decisão
desta Corte proferida no HC n. 67.832-7/SP.